Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703202-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: BDF ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Lacerda de Camargo Neto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0724352-16.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “No ID74307078, este Juízo deferiu a penhora de créditos do executado Eduardo Lacerda de Camargo Neto, CPF 143.002.758-40, decorrentes do contrato de aluguel acostado no ID74278625 relativo ao imóvel localizado no SMDB, Conjunto 12, Lote 09, Casa “E”, Condomínio Villa do Bosque, Lago Sul. No ID75318447, a parte executada opôs embargos de declaração contra a decisão supra, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID75326761. Nos IDs 76577284 e 77970748, o requerido apresentou impugnação à penhora de créditos acima detalhada, onde alegou a impenhorabilidade dos créditos advindos do contrato de aluguel do imóvel ali detalhado, sob o argumento de que 50% do valor dos referidos créditos já constam penhorados nos autos de o 0707209-43.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo; e ainda 30% nos autos de no 0729673.50.2018.8.07.0016, em trâmite na 6o Vara de Família de Brasília, de modo que os 20% restante daquele crédito destina-se ao custeio do aluguel da atual residência do executado. Defende ainda se tratar o imóvel objeto do contrato de locação em comento de bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. A parte exequente se manifestou no ID79104160, onde sustentou inexistência de provas que corroborem a impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família e tampouco de que os valores auferidos dos aluguéis sejam indispensáveis para sua subsistência e de sua família. Acrescentou que o executado é sócio de outras seis empresas e que, portanto, possui outras fontes de rendas, o que ratifica a possibilidade de penhora dos créditos de aluguel deferidos nestes autos. Ao final, pugnou pela rejeição da impugnação apresentada pelo executado, assim como pela penhora dos proventos recebidos pelo réu em decorrência das atividades exercidas nas empresas Adu Treinamento em Gastronomia LTDA, Alecrim Treinamento em Gastronomia Ltda.; Dumal Treinamento em Gastronomia Ltda.; Magnifico Treinamento em Gastronomia Ltda.; Morigerati Culinaria tda.; e Petutes Treinamento Em Gastronomia Ltda. EPP. É a síntese do necessário. Decido. É sabido que, à luz da Lei no 8.009/90, não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. E, como se vê nos presentes autos, este Juízo não deferiu a penhora do imóvel em questão, mas dos créditos decorrentes do aluguel percebido pelo executado relativamente ao imóvel que, como se observa não é residido pela família, de modo que não se amolda à regra da impenhorabilidade prevista no citado ato normativo. Ademais, como já demonstrado pela exequente nos IDs 79104163, 79104164 e 73216530, a parte executada possui diversas outras fontes de rendimentos, não restando evidenciado se tratar de fonte essencial à subsistência do exequente. Assim, em que pese o argumento de que parte do valor dos referidos créditos já constam penhorados nos autos de o 0707209-43.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo; e ainda nos autos de no 0729673.50.2018.8.07.0016, em trâmite na 6o Vara de Família de Brasília, não comprovou o requerido a essencialidade do percentual penhorado nestes autos à subsistência sua e de sua família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada nos IDs 76577284 e 7797074 e mantenho a penhora deferida no ID74307078, relativamente aos créditos do executado Eduardo Lacerda de Camargo Neto, CPF 143.002.758-40, decorrentes do contrato de aluguel acostado no ID74278625 relativo ao imóvel localizado no SMDB, Conjunto 12, Lote 09, Casa “E”, Condomínio Villa do Bosque, Lago Sul. Quanto ao pedido de penhora de créditos percebidos pelo executado em razão do exercício da atividade empresarial exercida pelas empresas Adu Treinamento em Gastronomia LTDA, Alecrim Treinamento em Gastronomia LTDA, Dumal Treinamento em Gastronomia LTDA, Magnifico Treinamento em Gastronomia LTDA, Morigerati Culinaria LTDA e Petutes Treinamento Em Gastronomia LTDA EPP, mantenho os termos consignados no item 6 da decisão de ID73235782 para postergar a apreciação do pedido após a efetivação da penhora alugueis deferida no item 5 daquela decisão, objeto da impugnação em apreço. Quanto ao mandado determinado no item 2 de ID74307078, vê-se que o endereço para cumprimento é o mesmo do imóvel locado, o que indica, a princípio, que não haverá bens do locador no local que possam ser penhorados. Assim, fica intimado o exequente para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço onde o veículo de placa DKW8827 possa ser localizado para efetivação da penhora, sob pena de retirada da restrição lançada sobre o bem nos IDs 25243913, 2524961 e 25249171. No mais, diante do saldo constante na conta judicial vinculada a este feito, certificado no ID79078258, e do cumprimento da determinação de envio de ofício determinado no item 2 da decisão de ID77991945, conforme certificado no ID78521464, prossiga-se nos demais termos da decisão de ID74307078, mediante envio imediato do mandado de intimação determinado no item 3.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois contraria o disposto no artigo 1.712 do CC. Discorre que o Exequente, ora agravado, requereu a penhora dos aluguéis do imóvel localizado no SMDB, Conjunto 12, Lote 9, Casa E, Condomínio Villa do Bosque, Lago Sul, e que o Executado, ora Agravante, na impugnação, demonstrou ao MM. Juiz a quo que a penhora não poderia ser realizada, sob pena de lhe causar graves prejuízos, por trata-se de bem de família. Assevera que nos autos do Processo n° 0707209-43.2019.8.07.0001 foram penhorados 50% dos créditos decorrentes do contrato de locação do citado imóvel, e que nos autos do Processo n° 0729673-50.2018.8.07.0016 foram penhorados outros 30% dos créditos, de modo que só lhe restam 20% do valor do aluguel para custear o imóvel que lhe serve de residência. Sustenta que a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para manutenção da entidade familiar. Salienta que o devedor deve indicar meios mais eficazes e menos onerosos para adimplir o seu débito, já que foram penhorados 80% dos aluguéis para garantir outras execuções e o valor restante serve para o pagamento do aluguel do imóvel no qual reside. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a penhora dos créditos decorrentes do imóvel do Executado. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para desconstituir a penhora que recai sobre os créditos decorrentes do aluguel do imóvel do Agravante. Alternativamente, requer o acolhimento da proposta de quitação do débito por meio da penhora de 50% dos alugueres do imóvel, após o adimplemento da dívida nos Processos 0707209-43.2019.8.07.0001 e n° 0729673-50.2018.8.07.0016. Preparo devidamente comprovado (Id. 23386911 e Id. 23386912). Decido. De logo, não conheço do recurso no tocante à proposta de quitação do débito por meio da penhora de 50% dos alugueres do imóvel, após o adimplemento da dívida nos Processos 0707209-43.2019.8.07.0001 e n° 0729673-50.2018.8.07.0016, por ser questão não analisada na r. decisão agravada. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede o Agravante que a tutela recursal seja antecipada, para suspender os efeitos da r. decisão que determinou a penhora dos créditos decorrentes da locação do imóvel em destaque. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque não está demonstrada a verossimilhança do afirmado direito. A Lei n° 8.009/90 assim dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que o devedor tem o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na hipótese, o Agravante alega que embora não resida no seu único imóvel, utiliza os alugueres auferidos para o pagamento do aluguel do imóvel no qual reside. Segundo o entendimento da Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para própria manutenção da entidade familiar. Sucede que para a aplicação de tal entendimento deve o executado comprovar que os valores obtidos a título de locação do bem de família são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, tal afirmação não se comprova apenas com a declaração prestada pelo proprietário, de modo que deveria ter sido carreada aos autos prova documental. Analisando os autos, verifica-se que o Executado tem diversas outras fontes de renda (Ids. 79104163, 79104164 e 73216530 dos autos de origem), em razão do exercício de atividades empresariais, de modo que não há como aferir que o aluguel do imóvel onde mora é custeado com a renda obtida com a locação do imóvel de sua propriedade sobre o qual recaiu a penhora. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA A MORADIA DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o agravante tenha juntado aos autos documentos para provar que o imóvel é o único que possui, não demostrou que o valor que recebe desse imóvel, alugado, é o que equivale a suas despesas básicas. 2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e de sua família, é inaplicável o entendimento da Súmula no 486 do STJ. 3. Portanto, não é o caso de se reconhecer a impenhorabilidade, até porque o imóvel não serve para a residência do impugnante e porque não há provas de que o valor do aluguel recebido seja revertida para a sua subsistência, sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1259114, 07282731520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL LOCADO A TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PENHORA DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, entendendo inexistir lastro probatório acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 3. No caso analisado, não fora acostada documentação acerca da inexistência de outros bens em nome dos agravantes nas demais unidades da federação, tampouco que o bem esteja locado, sendo essa a única fonte 4. Agravo dede renda dos executados, a ensejar a declaração de impenhorabilidade do bem. Instrumento conhecido e desprovido.” Acórdão 1213647, 07160408320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 13/11/2019. (grifei) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora